Tribunal: TJDFT
Processo: 0743391-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUSPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante/ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos exigidos pelo artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 99, § 2o, do CPC estabelece que o juiz, ao verificar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, deve permitir à parte a comprovação da hipossuficiência antes de indeferir o pedido.
4. No caso concreto, não foi concedido prazo à recorrente para comprovar sua incapacidade financeira, configurando error in procedendo.
IV. Dispositivo
5. Preliminar de nulidade acolhida. Decisão desconstituída.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378150, 07237586320218070000; TJDFT, Acórdão 1772095, 07357785220228070000.